Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Pela petição ID 16834467, Raimundo Antônio de Souza Ferreira e Hellen Cristine Reis Ferreira impugnam os cálculos de ID no 16118234, alegando que houve a inconstitucional aplicação do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária e requerendo remessa dos autos a contadoria judicial para correção, substituindo a “TR pelo IPCAE”. O Distrito Federal concordou com os cálculos (ID 17288257) e manifestou-se pela rejeição da impugnação dos exequentes (ID 17660858). Ocorre que essa questão já foi resolvida pela decisão ID 16467797, com os seguintes fundamentos: “De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Assim, indefiro o pedido de "expedição de RPV complementar dos honorários de sucumbência já adimplidos por meio do alvará ora juntado relativo à requisição de ID 10994903 – Pág. 2" (ID 16118234, item 1). Aliás, a "parte credora concordou com o depósito complementar realizado" e trata-se de execução extinta (ID 16118235, pág. 4), de forma que já se formou a coisa julgada. Quanto ao pedido de retificação do precatório para constar o nome dos sucessores do de cujus (ID 16118234), primeiro, dê-se vista às partes sobre o cálculo da contadoria (ID 16118234). Sem impugnação, retifique-se o precatório, conforme despacho ID 16087161. Havendo impugnação, vista à parte contrária. I.”. Pelo exposto, rejeito a impugnação, reiterando a fundamentação supratranscrita, em especial o Tema 733 do STF (RE 730462). Preclusa esta decisão, retifique-se o precatório para constar o nome dos sucessores do de cujus (ID 16118234). Brasília, 21 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator